Tribunal: TJMT
Processo: 1030047-51.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030047-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDEIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.293.021-34 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. - CNPJ: 01.763.720/0001-71 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1030047-51.2023.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ALDEIR PEREIRA DE OLIVEIRA.

Recorrida: VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VÍCIO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega a ocorrência de falha na prestação de serviço da requerida, decorrente de produto defeituoso.

2.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...) Narra o Requerente que realizou a compra de dois ventiladores de parede ventisol 70 cm, pelo valor total de R$ 790,38 (setecentos e noventa reais e trinta e oito centavos). Ocorre que um mês após a compra, um dos ventiladores apresentou defeito, parando de funcionar. Sendo assim, no dia 17/05/2023, o Requerente deixou o produto em uma assistência técnica autorizada pela Requerida para o efetivo conserto em até 30 (trinta) dias, sob a ordem de serviço nº 007299. Entretanto, até a data da propositura da presente ação (19/06/2023), passando o prazo delimitado na ordem se serviço, não houve o reparo.

Diante dos fatos narrados, requer a indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Em sua contestação, a empresa Ré alega que a demora se deu por conta do transporte das peças necessárias para o conserto, tendo em vista essas terem sido enviadas pelo correio, mas que todo o suporte técnico havia sido prestado, nem nenhum ônus ao Requerente e, inclusive, o produto estava pronto para sua retirada, podendo o Autor ir busca-lo. Por isso, requer a improcedência de todos os pedidos na inicial.

Pois bem. Inicialmente, cumpre ressaltar que a empresa Ré cumpriu com a liminar deferida por este juízo (ID. 121058041 e ID. 122629883) encaminhando novo ventilador para a parte Requerente, entretanto, este também apresentou defeito.
Sendo assim, as partes, de maneira administrativa, realizaram acordo em que o produto defeituoso seria devolvido a Ré que, em contrapartida, realizaria o reembolso do valor pago pelo Autor no produto que apresentou defeito.

Assim, as partes conciliaram quanto à obrigação de fazer, que foi devidamente convertida em pagamento e quitada, conforme comprovante anexo aos autos (ID. 126480611).

De outro lado, o acordo realizado entre as partes não contemplou o pedido de danos morais. Por este motivo, faço a sua análise.

A demora no conserto de produto com defeito em decorrência da ausência de peças ou a demora de sua entrega pelos correios, não pode ser imputada ‘a requerida, pois não está ao seu alcance solucionar o problema relacionado ao atraso no sistema de despacho, restando rompido o nexo causal entre sua conduta e eventual dano ocasionado ao consumidor.

Nesse sentido, a Requerida cumpriu com as suas obrigações ao autorizar os reparos, que somente atrasou por motivos alheios a sua vontade. Ainda, após ter verificado novo defeito no produto, procedeu com a imediata restituição do valor pago pelo consumidor, de forma voluntária, demonstrando, assim, boa-fé e a ausência do ânimo de lesar o consumidor.

Para a ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido, capaz de macular a dignidade humana, o que na hipótese não foi configurado.

O ressarcimento por dano moral não pode decorrer do mero aborrecimento ou angústia. É preciso que a ofensa represente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, sendo imprescindível a demonstração de ofensa à honra ou imagem.

No caso, restou incontroverso que houve atraso na entrega do produto, mas também ficou demonstrado que se deu por ato alheio à vontade da Ré. Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que tal atraso tenha causado dor, vexame, humilhação além do normal ao autor, aptos a atingir a esfera da sua personalidade. O simples descumprimento contratual não é suficiente para gerar dano moral, principalmente quando ocorre por fatos alheios a vontade da Ré, ou, ainda, alheios ao seu controle, cabendo ao ofendido demonstrar que as peculiaridades do caso concreto lhe causaram danos extrapatrimoniais, o que não ocorreu na hipótese.

Logo, indevida a condenação da Reclamada à reparação por danos morais, já que não configurados no caso em tela. (...).

3.

O magistrado sentenciante acolheu parcialmente os pedidos iniciais, homologando o acordo pactuado entre as partes no tocante a obrigação de fazer e confirmando a liminar concedida.

4.

Insatisfeito, ao autor recorre postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Pois bem. No que tange o dano moral por ter caráter imaterial, para a sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstancias e dos fatos concretos e repercussão desses no patrimônio subjetivo da vítima.

6.

In casu
, verifico que o produto foi levado à assistência técnica para conserto no dia
17/05/2023
, e a presente ação foi proposta em
19/06/2023
, ou seja,
apenas dois dias após o transcurso do prazo de 30(trinta) dias, sem sequer tentar resolver a lide administrativamente
.

7.

Portanto, o simples defeito no produto configura apenas mero aborrecimento, sendo incapaz de ser alçado à lesão moral e, via de consequência, a gerar direito à reparação por danos morais.

8.

Não restou devidamente comprovado que o autor tenha sofrido sentimentos negativos como a angústia, constrangimentos, humilhações, frustrações ou mesmo abalo moral em virtude dos fatos descritos nos autos; assim, não há falar em pagamento da indenização por danos morais.

9.

Cabe o reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

10.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

12.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024